Tribunal: TJSP
Processo: 1003383-85.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ção de pensão previdenciária, com fundamento na Lei Municipal no 3.956/1992. Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em relação ao Município de Jundiaí, por ilegitimidade passiva "ad causam", e acolheu a pretensão contra o Instituto de Previdência - IPREJUN. Manutenção do julgado. Situação jurídica assegurada pela legislação municipal vigente à época da aposentadoria do marido da autora. Direito adquirido à complementação de pensão. Benefício que deriva diretamente da complementação de aposentadoria percebida pelo falecido servidor até a data do óbito. Recursos oficial e voluntário improvidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1003383-85.2018.8.26.0309; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

16/09/2020

Ementa:
Beneficiária (viúva) de servidor celetista inativo da Municipalidade de Jundiaí. Pretendido reconhecimento de seu direito a perceber complementação de pensão previdenciária, com fundamento na Lei Municipal no 3.956/1992. Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em relação ao Município de Jundiaí, por ilegitimidade passiva "ad causam", e acolheu a pretensão contra o

Ementa:
Beneficiária (viúva) de servidor celetista inativo da Municipalidade de Jundiaí. Pretendido reconhecimento de seu direito a perceber complementação de pensão previdenciária, com fundamento na Lei Municipal no 3.956/1992. Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em relação ao Município de Jundiaí, por ilegitimidade passiva "ad causam", e acolheu a pretensão contra o Instituto de Previdência - IPREJUN. Manutenção do julgado. Situação jurídica assegurada pela legislação municipal vigente à época da aposentadoria do marido da autora. Direito adquirido à complementação de pensão. Benefício que deriva diretamente da complementação de aposentadoria percebida pelo falecido servidor até a data do óbito. Recursos oficial e voluntário improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003383-85.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes IPREJUN -
INSTITUTO DE PREV. DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ e JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada TERESINHA PRAXEDES DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003383-85.2018.8.26.0309 -Voto no 43.299.
2
VOTO No 43.299
APELAÇÃO No 1003383-85.2018.8.26.0309, de Jundiaí
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

IPREJUN
APELADA: TERESINHA PRAXEDES DA ROCHA
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: BRUNA CARRAFA BESSA LEVIS
Beneficiária
(viúva)
de
servidor
celetista
inativo
da
Municipalidade de Jundiaí. Pretendido reconhecimento de seu
direito a perceber complementação de pensão previdenciária,
com fundamento na Lei Municipal no 3.956/1992. Sentença que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em relação
ao Município de Jundiaí, por ilegitimidade passiva “ad causam”,
e acolheu a pretensão contra o Instituto de Previdência -
IPREJUN. Manutenção do julgado. Situação jurídica assegurada
pela legislação municipal vigente à época da aposentadoria do
marido da autora. Direito adquirido à complementação de
pensão. Benefício que deriva diretamente da complementação de
aposentadoria percebida pelo falecido servidor até a data do
óbito. Recursos oficial e voluntário improvidos.
I.
Ação de rito ordinário movida por TERESINHA
PRAXEDES DA ROCHA, inicialmente contra o MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, e,
posteriormente, também contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ IPREJUN, relatando, em síntese, ser viúva de Jordão Raimundo da Rocha,
servidor municipal inativo (Auxiliar de Artífice) e beneficiário da complementação de
aposentadoria, instituída pela Lei Municipal no 3.956/1992, revogada pela Lei Municipal no
5.894/2002, a qual lhe foi paga até o falecimento, ocorrido em 25 de julho de 2016.
Assinala que, após o óbito de seu marido, a Municipalidade se recusou a lhe conceder o
benefício da complementação de pensão, apesar de a legislação municipal assegurar seu
recebimento pelos pensionistas do ex-servidor municipal. Afirma deter direito adquirido ao
benefício, pleiteando a condenação dos requeridos a concedê-lo com o pagamento das
parcelas devidas, acrescidas de consectários legais. Por fim, requereu indenização por
danos morais, em valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003383-85.2018.8.26.0309 -Voto no 43.299.
3
A r. sentença de fls. 294/303, declarada a fls. 352/353, de relatório
adicionalmente adotado, julgou “extinto o feito, sem resolução do mérito, quanto ao corréu
Município de Jundiaí, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil. Outrossim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para: i) condenar o réu
ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na concessão, implantação e
instituição do benefício de complementação de aposentadoria em favor da parte autora,
continuando-lhe a ser pago tal qual o era ao servidor falecido e na mesma extensão e
proporção, nos termos da Lei Municipal n. 3.956/1992; e ii) condenar o réu a pagar à parte
autora os benefícios pretéritos e em aberto, vencidos desde a data do óbito do servidor, e
os vincendos até a data de sua instituição definitiva em folha, apurando-se o quantum em
liquidação, com os acréscimos legais da mora (juros pelos mesmos índices de
remuneração dos depósitos em caderneta de poupança a partir da citação e correção
monetária pelo IPCA-E desde cada vencimento). Diante da sucumbência recíproca, as
custas e despesas processuais deverão ser repartidas em igualdade pela autora e pelo
corréu IPREJUN. Condeno o réu IPREJUN ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa em favor da autora, e condeno a autora ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa em
favor da municipalidade ré. Pondero, por fim, que a exigibilidade das verbas de
sucumbência fixados em desfavor da requerente fica suspensa, nos termos do artigo 98,
§3o, do Código de Processo Civil.”
Determinou-se o reexame necessário e sobreveio recurso do IPREJUN. Nas
razões de fls. 358/365, argui, preliminarmente, ilegitimidade passiva “ad causam”, a partir
da Lei Municipal no 9.356, de 12.12.2019, que alterou a LM no 8.358/14, cabendo
exclusivamente ao Município a responsabilidade pelo pagamento de complementações de
aposentadoria e pensão. Quanto ao mais, busca a reforma do julgado, asseverando, em
síntese: a) não há se falar em direito adquirido, porque “os benefícios previdenciários dos
servidores do quadro de pessoal celetista, bem como dos respectivos inativos e seus
dependentes, a partir de 1998, passaram a ser exclusivamente assegurados pelo Regime
Geral de Previdência Social.” (textual fls. 362); b) deve ser aplicada a legislação vigente
à data do óbito do instituidor do benefício, nos termos da Súmula no 340 do STJ, sendo,
portanto, mais um motivo para rejeição da pretensão. Em caráter subsidiário, requer a
fixação de honorários em seu favor, em razão do não acolhimento do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003383-85.2018.8.26.0309 -Voto no 43.299.
4
indenização por danos morais.
O recurso foi contrariado a fls. 371/376, e a Municipalidade se manifestou
espontaneamente, para reafirmar a ilegitimidade passiva “ad causam” (fls. 377/378),
subindo os autos. Este, em síntese, o relatório.
II. Nega-se provimento aos recursos oficial e voluntário.
Afasta-se, inicialmente, a ilegitimidade passiva “ad causam” arguida pelo
IPREJUN, em razão da Lei Municipal no 9.356, de 12 de dezembro de 2.019, que alterou o
artigo 1o da Lei Municipal no 8.358, de 17 de dezembro de 2.014, que passou a assim
dispor:
“Art. 1o. O pagamento da complementação de proventos e de pensões dos
servidores celetistas aposentados e pensionistas pelo Regime Geral de Previdência Social,
que asseguraram o benefício na forma do parágrafo único do art. 27, da Lei n.o 3.956, de 2 de
julho de 1992, até 30 de junho de 1999 ou reconduzidos à condição de segurado do Instituto
de Previdência do Município de Jundiaí IPREJUN - por força judicial será feito pelo
Município. (Redação dada pela Lei n.o 9.356, de 12 de dezembro de 2019)”
Diversamente do que sustenta a autarquia, a expressão “por força judicial”
diz respeito à recondução à condição de segurado do IPREJUN, e não a eventual
aquisição do direito à complementação de pensão por decisão judicial, como se busca no
caso dos autos.
Além disso, conforme já decidido por este Tribunal, “Com efeito, a obrigação
de complementação de pensão por morte é ato que envolve mais de um órgão. O pagamento
das verbas é feito mediante repasse do Município, sendo a pensão por morte paga por
intermédio do Instituto réu. Assim, o Instituto de Previdência do Município de Jundiaí
IPREJUN tem legitimidade passiva 'ad causam'.” (9a Câmara de Direito Público, Apelação
Cível no 1020629-60.2019.8.26.0309, Rel. o Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003383-85.2018.8.26.0309 -Voto no 43.299.
5
17.08.2020).
Quanto ao mais, trata-se de ação na qual a autora postula o recebimento de
complementação de pensão, em razão do óbito de seu marido, o Sr. Jordão Raimundo da
Rocha, ex-servidor municipal aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social
(Auxiliar de Artífice), que, até a data do falecimento, ocorrido em 25 de julho de 2016,
recebia o benefício da complementação de aposentadoria, instituído pela Lei Municipal no
3.956/1992. Assinala que, embora detenha direito adquirido ao benefício, porque há
legislação municipal que assegura o recebimento pelos pensionistas do ex-servidor
municipal, houve recusa por parte da Administração, daí o ajuizamento desta demanda.
Segundo consta da documentação acostada aos autos, o ex-servidor
municipal Jordão Raimundo da Rocha, marido da autora e instituidor da pensão por morte
da qual é beneficiária, paga pelo INSS Instituto Nacional do Seguro Social (fls. 26),
recebia a complementação de aposentadoria nos termos do artigo 27 da Lei Municipal no
3.956/1992, “verbis”:
“Artigo 27 Serão contribuintes obrigatórios do Fundo:
I Os servidores regidos pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho
excluídos do regime da Lei Municipal 3.087, de 4 de agosto de 1.987 (Estatuto dos
Funcionários Públicos);
II Os servidores ativos e inativos alcançados pela Le 3.229, de 8 de setembro
de 1.988.
Parágrafo único A contribuição dos servidores de que trata este artigo será
de 5% (cinco por cento), assegurando-se-lhes a complementação dos benefícios que lhes
forem concedidos pela Previdência Social e da pensão que seus dependentes dela vierem a
perceber, observado o disposto no artigo 6o.” (fls. 153 sublinhou-se).
O falecido marido da autora passou à inatividade em 1 de outubro de 1994
(fls. 30), ou seja, em plena vigência da Lei Municipal no 3.956, de 2 de fevereiro de 1992.
Assim, preenchidos todos os requisitos legais, adquiriu o direito à complementação de
aposentadoria, e, sucessivamente, seus dependentes, à complementação de pensão,
desde que fossem (ou sejam) pensionistas vinculados ao Instituto Nacional do Seguro
Social INSS. As duas situações estão devidamente comprovadas nos autos, consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003383-85.2018.8.26.0309 -Voto no 43.299.
6
contracheque acostado a fls. 29 e a “Carta de Concessão/Memória de Cálculo” emitida
pelo INSS, dando conta de que a autora recebe pensão por morte desde a data do óbito
de seu esposo (fls. 28)
Não há se falar, assim, em mera expectativa de direito, uma vez que a
eficácia própria da Lei Municipal no 3.956, de 2 de fevereiro de 1992, abrange o ulterior
aperfeiçoamento de situação jurídica daqueles que se enquadrassem nas condições
estabelecidas, isto é, dos beneficiários do servidor inativo, a se considerar que a
complementação de pensão nada mais é do que o desdobramento da complementação
de aposentadoria.
Irrelevante, portanto, tenha o óbito do servidor ocorrido na vigência da Lei
Federal no 9.717/98 ou da Emenda Constitucional no 20/98. A origem do direito ora
postulado corresponde à legislação em vigor na data em que o marido da autora se
aposentou, em 1 de outubro de 1994 (fls. 30). Logo, não se aplica à espécie a Súmula no
340 do STJ (“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela
vigente na data do óbito do segurado.”)
Não se está, portanto, diante de instituição de benefício novo em prol da
autora, mas de benefício derivado daquele percebido por seu falecido marido.
Nesse sentido, precedentes oriundos da mesma Comarca, destacando-se:
“COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO - Pedido fundado na Lei Jundiaiense no
3.956/1992, paga a ex-servidor falecido em outubro/2018 - Cabimento - Ex-segurado que
pertenceu aos quadros do Departamento de Águas e Esgoto sob o regime celetista -
Inaplicabilidade do disposto na Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto
- Exegese do artigo 27 da Lei Municipal no 3.956/1992 - Concessão aos funcionários celetistas
de complementação do benefício outorgado pela Previdência Social mediante recolhimento
previdenciário - Direito estendido aos pensionistas dependentes - Marido da autora que
passou para a inatividade antes do advento da Lei no 9.717/1998 e da Emenda Constitucional
no 20/1998 - Preservação da legislação municipal de regência Precedente jurisprudencial -
Apelação do Instituto Previdenciário e remessa necessária não providos.” (5a Câmara de
Direito Público, Apelação Cível no 1004267-80.2019.8.26.0309, Rel. o Des. FERMINO
MAGNANI FILHO, j. 24.03.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003383-85.2018.8.26.0309 -Voto no 43.299.
7
“SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
Município
de
Jundiaí. Pensionista.
Complementação de pensão, de acordo com a Lei Municipal no 3.956/1992 Admissibilidade Ex-
servidor, falecido marido da autora, aposentado antes das alterações introduzidas pela EC no
20/98 e Lei Federal no 9.717/98. Ação julgada procedente em 1o grau Decisão mantida em 2a
instância. Correção monetária em observância a Súmula no 148 do STJ mantida. Juros,
contudo, na forma da Lei no 11.960/2009. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE, para estabelecer
os juros de mora na forma da Lei no 11.960/2009.” (12a Câmara de Direito Público, Apelação
Cível no 1004752-22.2015.8.26.0309, Rel. a Des. ISABEL COGAN, j. 12.09.2016).
A irretocável sentença da Dra. Bruna Carrafa Bessa Levis preordena-se a
subsistir pelos próprios fundamentos, dispensando adminículo. Dela se reproduz o trecho
seguinte:
“Só não há direito adquirido se e quando a norma legal estiver em confronto
com a norma constitucional originária.
Não é esse o caso vertente, em que a ofensa ao direito adquirido advém
não do texto originário da Constituição Federal, mas sim de uma de suas emendas
posteriormente baixadas pelo constituinte reformador e derivado.
Em outros termos, a regra de que não há direito adquirido contra a
Constituição se restringe apenas à redação da Carta originária, não às suas emendas
posteriores, razão pela qual, uma vez adquirido o direito dentro da nova ordem
constitucional vigente, a sua posterior revogação por emenda constitucional não tem o
condão jurídico de retroagir e de produzir efeitos.
In casu, a autora é pensionista de servidor público municipal que se
aposentou em 01.10.1994 (fl. 30), fato também incontroverso, antes, portanto, do advento
da Emenda Constitucional n. 20/1998 e da Lei Federal n. 9.717/1998, ou seja, ainda sob a
vigência da Lei Municipal n. 3.956/1992, que continua a ser aplicada, portanto, ainda que
o óbito tenha ocorrido posteriormente.
Daí, observadas essas premissas e a teor do documentado a fls. 30, de
rigor a procedência da ação, com a parte autora fazendo jus, como beneficiária de sua
pensão por morte perante o RGPS, à continuidade do percebimento desse benefício no
lugar do servidor que, antes aposentado e que recebia tal complementação, veio a
falecer, ainda que o óbito já tenha se dado depois do fim da vigência da Lei Municipal n.
3.956/1992 e já sob a vigência da Lei Federal n. 9.717/1998 ou da Emenda Constitucional
n. 20/1998.” (fls. 299/300).
No que respeita à disciplina dos juros e da correção monetária, observar-se-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003383-85.2018.8.26.0309 -Voto no 43.299.
8
á o quanto decidido em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema
no 810 de Repercussão Geral e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 de
Recursos Repetitivos.
Nada a prover, portanto, mantida a solução adotada em primeiro grau.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
necessário majorar a verba honorária advocatícia em um ponto percentual (1%) em
relação àquela arbitrada pelo D. Juízo “a quo”.
III.
Pelo exposto, negam provimento ao reexame
necessário e ao recurso voluntário.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI